Tribunal: TJES
Processo: 0014417-23.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014417-23.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DE AZEREDO BARBIRATO
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO RECONHECIDO ATÉ A MODULAÇÃO PELO ARE 709212. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA, DIANTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação pleiteando a nulidade de sua contratação temporária, alegando vício na formalização do vínculo. A sentença de origem julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) aferir qual o prazo prescricional aplicável; ii) verificar a validade da contratação temporária realizada com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) verificar a existência de vício formal que possa ensejar a nulidade do contrato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/05/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

5. A contratação temporária foi realizada conforme a norma constitucional e dentro das hipóteses legais, não havendo comprovação de irregularidade que justifique a nulidade do vínculo.
6. A nulidade de contratos administrativos exige a demonstração de vício formal ou desvio de finalidade e as renovações sucessivas, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a aplicação do prazo trintenário.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de servidores públicos realizada nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal é válida, salvo comprovação de irregularidade formal.
2. A nulidade de contrato administrativo somente pode ser reconhecida quando demonstrado vício insanável ou desvio de finalidade e renovações contratuais sucessivas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0014417-23.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MARCELO DE AZEREDO BARBIRATO

RECORRIDO: IASES

SENTENCIANTE: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO RECONHECIDO ATÉ A MODULAÇÃO PELO ARE 709212. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA, DIANTE DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação pleiteando a nulidade de sua contratação temporária, alegando vício na formalização do vínculo. A sentença de origem julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) aferir qual o prazo prescricional aplicável; ii) verificar a validade da contratação temporária realizada com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) verificar a existência de vício formal que possa ensejar a nulidade do contrato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/05/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

5. A contratação temporária foi realizada conforme a norma constitucional e dentro das hipóteses legais, não havendo comprovação de irregularidade que justifique a nulidade do vínculo.
6. A nulidade de contratos administrativos exige a demonstração de vício formal ou desvio de finalidade e as renovações sucessivas, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a aplicação do prazo trintenário.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de servidores públicos realizada nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal é válida, salvo comprovação de irregularidade formal.
2. A nulidade de contrato administrativo somente pode ser reconhecida quando demonstrado vício insanável ou desvio de finalidade e renovações contratuais sucessivas.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARCELO DE AZEREDO BARBIRATO
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
, na qual o autor afirma que prestou serviços entre os anos de 2008 até 2010 para o requerido e, como consequência, se justifica o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs.74/77), nos seguintes termos:

Assim, decorridos mais de cinco anos do fato originário que embasa a prestação jurisdicional requerida, e a consequente ação contra a Fazenda Pública, configurou-se a prescrição nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e, ante o reconhecimento da prejudicial, inviável o exame das demais questões de mérito.

Por todo o exposto, julgo EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (págs.82/90), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto deve ser aplicada a prescrição trintenária e, ainda, que a contratação em voga não observou os pressupostos constitucionais (art. 37, IX, CF) e seus contratos devem ser declarados nulos. Afirma que, consequentemente, em decorrência da nulidade dos contratos de trabalho questionados, o autor faz jus ao recebimento das verbas correspondente ao FGTS que não foram depositadas na vigência dos vínculos laborais

Por sua vez, o requerido apresentou contrarrazões (págs. 93/102), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

Inicialmente, a controvérsia cinge em apurar o prazo prescricional aplicável ao caso concreto - nulidade de contratação temporária com o poder público - se quinquenal ou trintenário.

Pois bem.

Pessoalmente, entendo que, em demandas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional deveria ser sempre quinquenal, por força do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, norma especial que prevalece sobre a geral.

Contudo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da uniformização da jurisprudência (arts. 926 e 927 do CPC), curvo-me ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (ARE 709.212 - Tema 608), que modulou os efeitos da decisão.

A modulação, conforme o voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, foi assim estabelecida:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/05/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

No entanto, mesmo que reconhecida a prescrição trintenária nos moldes supra mencionados entendo, que a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho entre os períodos de 08/04/2008 a 02/11/2010 (pág. 17 do arquivo digital).

:

08/04/2008 a 08/03/2009

14/05/2010 a 02/11/2010

Contudo conforme demonstrado acima, esse período pelo qual a requerente exerceu a atividade, a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente, porque
não existiu renovações sucessivas.

Ademais, a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trintenário, mantendo a improcedência quanto ao pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo e mantendo a sentença na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. É como voto.